Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707031-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR em habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE, preso em 12/02/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 15497367) e as decisões que indeferiram o pedido de substituição por prisão domiciliar e pedido de reconsideração. Alega o impetrante que o paciente é asmático e a decisão anterior desta Relatoria pode trazer prejuízos imensuráveis e até irreversíveis à saúde do paciente. Afirma que o parecer do Ministério Público de primeiro grau foi favorável à prisão domiciliar, a médica da família é especializada em ginecologia e obstetrícia, mas tem competência para emitir relatórios pautados em resultados de exame se perícias e o relatório médico por ela elaborado é idôneo. Reafirma que o paciente precisa usar berotec e a bombinha é proibida no presídio. Questiona os fundamentos da autoridade coatora para indeferir a substituição da prisão cautelar por domiciliar e afirma que a prisão pode ser substituída por domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Decido. A liminar foi devidamente apreciada e nela estão expostos os fundamentos pelos quais se negou o pedido. O fato de o paciente ser portador de asma não indica que ele esteja em situação passível de ter sua prisão substituída, seja pela falta de comprovação de que esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante hipótese prevista no inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal, seja porque não se enquadra nas situações previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, consoante analisado na liminar. Importante salientar que os documentos juntados no ID 15497363 não se prestam como relatório médico a indicar que o paciente esteja em grupo de risco. Aliás, registre-se que sequer se pode ler os nomes do paciente nos documentos nem o nome do (a) médico (a), pois encontram-se encobertos, estando apenas consignado o CNPJ da clínica, sem carimbo de médico com nome e CRM, o que não se presta a comprovar o pleito, não tendo o impetrante juntado nenhum relatório do presídio a demonstrar a situação do paciente ou outro documento idôneo. Registre-se que, consoante consulta ao sistema de andamento processual, já foram feitos mais dois pedidos de substituição da prisão do paciente no juízo de piso, um em 02/04/2020 e outro em 14/04/2020, os quais foram indeferidos pelo juízo com fundamentos suficientes e adequados. Confiram-se: “A excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretado como salvo-conduto para a prática de crimes. Ademais, como previsto no art. 318, parágrafo único, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecido naquele artigo. Na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. In casu, o Réu ostenta duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas. Além disso, conforme informações do caderno inquisitorial, o Acusado foi objeto de extensa operação policial, na qual, por tempo prolongado, foram monitoradas as suas atividades, havendo fortes indícios de que ocupava posição de grande relevância na venda de drogas de Planaltina. Além disso, tenho que não foi juntada prova idônea da enfermidade que supostamente acomete o Requerente. O documento ID. 60514198, como se nota ao analisá-lo, encontra-se timbrado com referência a clínica DHARMONIA ESPACO NUTRICAO LTDA (CNPJ 31.092.861/0001-70), cuja atividade precípua é nutrição. Já o relatório em si, além de vago, foi firmado por médica cuja especialidade, segundo informações do Conselho Regional de Medicina do DF, é ginecologia e obstetrícia. Ora, no mínimo peculiar que o Réu, em situação de emergência hospitalar, tenha se dirigido a uma clínica de nutrição e mantido tratamento com profissional de especialidade completamente diferente da doença que alegadamente porta. Desse modo, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.” “(...) Na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde ou a ordem pública. Conforme parecer no 09/2020 elaborado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/DF/2020/9),após consulta do MPDFT, restou constatado que as medidas adotadas pelos estabelecimentos do Distrito Federal atendem às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Merece destaque o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/plano-de-acao-emergencial-em-saude-publica-nos-presidios-do-df.pdf) que adotou procedimento para a identificação e isolamento de presos que venham a demonstrar sintomas do Covid-19, o que contradiz a afirmação de que a doença se alastrará imediatamente a todos os presos. Aliado a isso, não se pode ignorar que foi iniciada a montagem de hospital de campanha para abrigar especificamente presos das unidades prisionais do Distrito Federal, o qual é previsto de estar pronto em 15 dias. Observados esses apontamentos, nota-se que o fato alguém estar recolhido em uma unidade prisional não implica a presunção de que esteja correndo maior risco de saúde do que a pessoas que estão soltas, aliás, por se tratar de ambiente no qual a entrada e saída de pessoas está sendo absolutamente controlada, constata-se, a priori, pequeno risco de contágio. No caso em espécie, como já consignado na decisão anterior o Acusado ostenta duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, além disso foi objeto de extensa operação policial, na qual, por tempo prolongado, foram monitoradas as suas atividades, havendo fortes indícios de que ocupava posição de grande relevância na venda de drogas de Planaltina. Assim, em ponderação aos princípios constitucionais ora debatidos, demonstra-se desproporcional a concessão de liberdade provisória a indivíduo atualmente saudável que teve a sua prisão preventiva decretada com base nos requisitos legais, sob o argumento de que eventualmente, no caso de ser acometido pelo vírus, poderá sofrer os sintomas mais graves da doença. Ainda que fosse admitida tal argumentação, o fato de um detento vir a sofrer os sintomas mais graves da doença enquanto encarcerado não induz, por si só, na necessidade de soltura, quando certificado que receberá tratamento médico adequado na unidade prisional. Em suma, a demonstração concreta de periculosidade do agente, especialmente neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, aponta para a prevalência da necessidade do seu encarceramento em detrimento possibilidade abstrata de que possa ser contaminado e que, se contaminado, não receberá o atendimento médico adequado. Posto isso, ante aos fatos confirmados até o momento e as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, INDEFIRO o pedido.” (Processo no 0708841-70.2020.8.07.0001) – negritos e grifos nossos. O fato de a Promotoria de Justiça ter se mostrado favorável ao pleito, excepcionalmente, não implica seu deferimento, cabendo ao juízo a análise e deferimento do pretendido. Destaque-se que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender à Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais, dentre outros. Ademais, importante registrar também que a proibição das visitas aos presos foi prorrogada e que estão se envidando todos os esforços para evitar o alastramento do vírus nos estabelecimentos prisionais. Assim, inexiste nenhum fato novo a amparar o pleito do impetrante, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente neste momento. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. Aguardem-se as informações da autoridade coatora. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 18:26:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator